Tribunal: TJES
Processo: 0001941-41.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001941-41.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UEMERSON BENTO DE SALLES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001941-41.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: UEMERSON BENTO DE SALLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Uemerson Bento de Salles contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de roubo (art. 157, §1º, do Código Penal). A denúncia narrou que, em 4 de setembro de 2022, o réu tentou subtrair o veículo GM Classic, placas MSP-2912, de propriedade da vítima, Helder Pizoni Bonisse, empregando violência para assegurar a impunidade do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve insuficiência probatória capaz de justificar a absolvição do réu com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
;
(ii) estabelecer se o crime deve ser desclassificado de roubo para furto simples;
(iii) determinar se a pena de multa deve ser reduzida em razão da alegada incapacidade financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por elementos como o boletim de ocorrência e as declarações prestadas nos autos.

A autoria do delito está corroborada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, tanto na esfera policial quanto em juízo, somadas às demais provas, como o reconhecimento indireto do réu. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima em crimes patrimoniais possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em juízo e corroborada por outros elementos (STJ, HC nº 775.546/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024).

A violência empregada pelo réu ao empurrar a vítima e travar luta corporal para assegurar a fuga e a subtração de bens configura o elemento necessário para caracterização do crime de roubo, nos termos do art. 157 do Código Penal, não havendo espaço para a desclassificação para furto.

A pena de multa foi fixada no mínimo legal e em proporcionalidade à pena privativa de liberdade, inexistindo fundamento para a redução neste momento processual, conforme dispõe o art. 169 da Lei de Execução Penal, que admite revisão ou parcelamento em caso de alteração da situação financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

A configuração do crime de roubo exige o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que esta não resulte em lesões corporais, bastando que dificulte ou inviabilize a resistência da vítima.

A fixação da pena de multa no mínimo legal e de forma proporcional à pena privativa de liberdade não comporta redução na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §1º; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 775.546/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001941-41.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: UEMERSON BENTO DE SALLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
UEMERSON BENTO DE SALLES
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §1º, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 4 de setembro de 2022, o denunciado tentou subtrair o veículo GM Classic, placas MSP-2912, de propriedade da vítima Helder Pizoni Bonisse.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação para o crime de furto; e (III) redução da pena de multa.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado n. 48869989, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação ao acusado, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado tanto na esfera policial quanto em juízo, o réu afirmou ser usuário de drogas e disse não se recordar dos fatos.

Por sua vez, a vítima Helder Pizoni Bonisse, em juízo, disse que no dia dos fatos estava na casa de sua namorada quando ouviu o barulho do alarme do seu carro.

Ao observar pela varada, viu a porta do veículo se fechando, quando desceu rapidamente para verificar o que estava acontecendo.

Ao chegar no local, viu o acusado dentro do veículo, o qual estava usando óculos de sol do ofendido e portava um pen drive também pertencente ao ofendido, objetos estes que estavam no interior do veículo.

Ato contínuo, entraram em luta corporal, sendo que o acusado o empurrou e se evadiu do local, sendo que o pen drive foi efetivamente subtraído, ao passo que os óculos de sol foram quebrados e deixados no local.

Afirmou, ainda, que a porta do carro foi empenada e a pintura foi danificada.

Por fim, asseverou que reconheceu o réu na Delegacia de Polícia como sendo o autor do crime, conforme é possível verificar através do auto de reconhecimento indireto de pessoa (fl. 8 do apenso dos autos físicos).

Neste ponto, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME.
[...]
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em Juízo e corroborada por depoimentos testemunhais consistentes.
[...]
7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pela vítima em sede policial e judicial, corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Em seguida, suscitou a defesa a desclassificação do crime de roubo para furto simples.

Vale ressaltar que para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, impossibilitando ou diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência.

A violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, bastando para a sua caracterização a violência moral, decorrente da possibilidade, com força de intimidação, de um acontecimento desfavorável à vítima.

In casu
, analisando as declarações da vítima em juízo, restou evidente a caracterização do crime de roubo, configurado pela violência exercida a fim de assegurar a impunidade do crime, tendo em vista que o réu empurrou o ofendido e entrou em luta corporal para obter êxito na fuga e subtração de um dos bens que estava no interior do veículo.

Desta feita, não há que se falar na desclassificação para o delito de furto simples.

Requereu a defesa, por fim, a redução da pena de multa, ao argumento de que o réu não possui condições financeiras de realizar o pagamento.

Em observância à sentença proferida, verifica-se que a pena de multa foi fixada de forma diretamente proporcional à reprimenda privativa de liberdade, ou seja, no mínimo legal previsto para o tipo.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a ele imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Jessica Ferreira da Vitória – OAB/ES n. 36.249, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00.